Tribunal: TJES
Processo: 5000864-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000864-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
AGRAVADO: BANCO ABC BRASIL S.A.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Conforme entendimento adotado pelo STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.076.539/SP, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.569.649/SP, DJe de 17/9/2021; REsp n. 1.338.748/SP, DJe 28/06/2016), não implica renúncia à garantia fiduciária a opção do credor pelo ajuizamento da ação de execução em vez da busca e apreensão, pois a renúncia somente ocorre quando feita de maneira expressa, ou seja, a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não prescinde de expressa declaração do credor.

4)
Recursos desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, relatado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes. É de se conferir:

“PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na esteira da compreensão perfilhada pela jurisprudência pátria, não constitui cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação da Empresa Recuperanda acerca da manifestação opinativa do Administrador Judicial quanto ao crédito objeto de impugnação, in litteris:

EMENTA: HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 7º, da Lei n. 11.101/2005, a verificação dos créditos é tarefa do administrador judicial, que foi devidamente intimado para realizar o seu mister, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação da empresa recuperanda, máxime quando não se verifica nos autos qualquer prejuízo concreto. (TJ-MT - AI: 01177620620138110000 MT, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/04/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/04/2014)

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em apreço.

MÉRITO

Conforme relatado, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Star Minas Alumínio Ltda, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, Albax Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A e Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da SENTENÇA (id. 1014709, p. 19/21, integralizada no id. 1014710, p. 07/09) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina-ES nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO manejada pelo BANCO ABC BRASIL S/A, cujo decisum julgou “procedente o pedido formulado pelo Impugnante e determino[u] a exclusão do crédito do Banco ABC Brasil S/A da relação de credores”.

No Mérito, defende, em resumo, que “a despeito de o contrato garantido por alienação fiduciária não se sujeitar ao concurso de credores, tal como previsão legal descrita no artigo 49, § 3º, LFRE, tal premissa só é aplicável quando o credor busca a satisfação do pleito mediante competente ação de busca e apreensão, cabível ao caso”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, com a reforma da Sentença recorrida. Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se o Recorrido deve, ou não, ser excluído da lista de credores quirografários no que concerne ao crédito advindo da Cédula de Crédito nº 3970115 garantida com a alienação fiduciária de bens móveis (perfis de alumínio sólido - id. 1014709, p. 08).

Consoante relatado, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pelo acolhimento da Impugnação e, por conseguinte, pela exclusão do crédito advindo do negócio jurídico em comento, fazendo-o com amparo nos seguintes fundamentos, in litteris: ”

“Trata-se de habilitação de crédito manejada pelo BANCO ABC BRASIL SA.

Pugna a Impugnante pela exclusão de seu crédito do quadro geral de credores, tendo em vista que o mesmo possui como garantia bens móveis alienados fiduciariamente, não se submetendo aos efeitos da Recuperação Judicial.

Diante da análise do contrato apresentado pela Impugnante, a ADMINISTRADORA JUDICIAL se manifestou no sentido dar procedência ao pedido, excluindo o crédito impugnado do quadro geral de credores.

Conforme preceitua o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05:

Art. 49 - § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Ante o exposto, por se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária, com apoio no artigo 49, §3º da Lei 11.101/05 c/c artigo 487, I do CPC, julgo procedente o pedido formulado pelo Impugnante e determino a exclusão do crédito do Banco ABC Brasil SA da relação de credores.

Frente ao delineado contexto, impõe-se assentar que a pretensão recursal reformatória encontra-se em descompasso com a diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.999.933/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a teor da fundamentação retro aduzida, sendo indevida a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de condenação pelo Juízo a quo."

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia já findada.

Ainda que assim não fosse, a alegação de que o crédito se submete ao concurso de credor porque o banco embargado renunciou à garantia fiduciária ao ajuizar ação de execução de título extrajudicial, não se sustenta.

Isso porque, conforme se observa do entendimento adotado pelo STJ em casos semelhantes (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.076.539/SP, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.569.649/SP, DJe de 17/9/2021; REsp n. 1.338.748/SP, DJe 28/06/2016),
não implica renúncia à garantia fiduciária a opção do credor pelo ajuizamento da
ação de execução
em vez da busca e apreensão, pois a renúncia somente ocorre quando feita de maneira expressa. Em outras palavras,
a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não prescinde de expressa declaração do credor
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.